Tribunal: STF
Processo: Rcl 75256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ismael Durães da Costa para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR nos autos da Ação Penal 0004346-07.2021.8.16.0173.



    A defesa técnica narra que pleiteou a disponibilização de todo o arcabouço probatório nos autos, inclusive a integralidade das mídias obtidas a partir de interceptação telefônica, o que foi indeferido pelo juízo reclamado sob fundamento de que já haviam sido juntadas na Medida Cautelar de Interceptação Telefônica 0000332-14.2020.8.16.0173, à disposição da defesa, determinando-se a subsequente apresentação de resposta à acusação.



    Expõe que indicou e demonstrou que o material disponibilizado no Processo 0000332-14.2020.8.16.0173 não continha a integralidade das conversas interceptadas, mas só aquelas selecionadas pelo parquet. 



    Requereu, então, a intimação do Ministério Público para que pusesse à disposição da defesa a integralidade dos diálogos interceptados nos períodos de monitoramento, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante 14, já que necessário o acesso integral a todos os elementos coligidos pela acusação antes da realização da instrução processual.



    Afirma haver o Ministério Público, em 16/12/2024, informado que depositou em secretaria uma mídia física com o conteúdo integral dos áudios relacionados à interceptação telefônica realizada no âmbito da Operação Networking. As mídias foram retiradas na mesma data e iniciou-se sua análise.



    Segundo alega:



    [...] como se trata de extenso conteúdo relativo a diálogos interceptados de vários numerais e durante período de sete quinzenas de monitoramento, perfazendo 16.994 (dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro) arquivos para serem analisados, entregues pela acusação com antecedência irrazoável de 1 (um) mês antes da audiência designada, a defesa pleiteou nos autos o cancelamento e a redesignação do ato agendado, para permitir a prévia análise quanto aos novos elementos de prova (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que sobreveio decisão do juízo de origem indeferindo o pedido e mantendo a audiência de instrução e julgamento para 20/1/2025, o que feriria o direito da defesa de acesso amplo e efetivo aos elementos de prova coligidos pela acusação, submetendo-a ao ato instrutório sem preparação adequada, porque sem tempo hábil de análise, em evidente prejuízo à ampla defesa.



    Diante disso, assevera que, em atenção à Súmula Vinculante 14, é inafastável o acesso da defesa à integralidade dos elementos de prova já colhidos na investigação, antes da audiência de instrução, sob pena de nulidade.



    Ao final, requer:



    a) liminarmente, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o sobrestamento da ação penal nº 0004346-07.2021.8.16.0173 até a decisão final de mérito; 



    b) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a violação à Súmula Vinculante 14/STF e, assim, determinar a redesignação futura, em período razoável, de pelo menos 30 (trinta) dias úteis, da audiência de instrução e julgamento na ação penal nº 0004346-07.2021.8.16.0173, a fim de que a defesa tenha tempo hábil a analisar a integralidade do material colhido na medida de interceptação telefônica, permitindo exercer efetivo contraditório e ampla defesa (doc. 1, p. 19).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 20/1/2025 (doc. 139), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 347/2025-STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Operação Networking. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de acesso à transcrição integral da interceptação telefônica não demonstrada. Estrita aderência não caracterizada. Jurisprudência do STF no sentido de que prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Parecer pelo não conhecimento da reclamação (doc. 145, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o juízo reclamado limitou-se a indeferir pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, asseverando que a defesa tem acesso aos autos em que foram deferidas as interceptações telefônicas e apresentado todo o seu conteúdo, ao menos desde o ano de 2021.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte fragmento da decisão reclamada:



    [...]



    A Defesa do réu Ismael consignou que não foi disponibilizado integralmente o áudio das interceptações telefônicas e, portanto, requereu a sua disponibilização (mov. 609.1). 



    Instado, o Ministério Público informou que depositou um Pen drive em Secretaria, com o conteúdo integral dos áudios relacionados interceptação telefônica (mov. 812.1). 



    Certificou-se que a Defesa do réu Ismael compareceu ao balcão da Secretaria desta Vara Criminal, ocasião onde obteve cópia dos arquivos contidos no pen drive apresentado pelo Ministério Público (mov. 854.1). 



    Na sequência, o réu Ismael pleiteou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada nos presentes autos (mov. 878.1). 



    É breve o relato. Decido.



    2. A Defesa de Ismael Durães da Costa argumenta, em síntese, que não houve tempo suficiente para análise do conteúdo apresentado de forma física pelo Ministério Público no balcão desta Secretaria. Assim, pugnou pela redesignação da audiência de instrução e julgamento, designada para a próxima segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. 



    O pedido não comporta deferimento. 



    À partida, observa-se que a Defesa tem acesso aos autos em que foram deferidas, realizadas e apresentado todo o conteúdo relacionado às interceptações telefônicas, ao menos desde o ano de 2021, conforme se observa de sua manifestação acostada ao mov. 188.1 dos autos nº 0000332-14.2020.8.16.0173. 



    No entanto, somente às vésperas da audiência de instrução e julgamento, alega que não possui tempo hábil para análise de todo o conteúdo. 



    Ora, se aproximadamente 04 (quatro) anos não foram suficientes para realização da análise, certamente alguns dias ou meses, fruto de eventual redesignação, também não o serão. 



    Nessa toada, insta destacar que o conteúdo integral das interceptações telefônicas já foi objeto de discussão nos presentes autos, circunstâncias em que o Ministério Público esclareceu que a mídia sempre esteve à disposição das partes, conforme se observa do contido na decisão de mov. 276.1.



    Confira-se trecho da decisão: 



    “A Defesa do acusado Danilo Joaquim, requereu a disponibilização integral das mídias obtidas a partir da interceptação telefônica deferida em apenso. Inicialmente, ressalte-se que às Defesas possuem amplo acesso aos autos de medidas investigatórias registrados sob o nº 0000332-14.2020.8.16.0173, nos quais foram juntados não somente os relatórios das interceptações telefônicas/quebra do sigilo telemático, mas também o inteiro teor das gravações obtidas durante o cumprimento da medida. A princípio, a mídia referente a primeira e segunda quinzena de interceptações foram disponibilizadas de forma física, em CD’s, junto a Secretaria desta Vara Criminal (mov. 81), posteriormente, em virtude da pandemia de COVID19 – mais especificamente em razão quarentena – o conteúdo das interceptações passou a ser disponibilizado de forma virtual, por meio da plataforma “Google Drive”. Veja-se que a forma de acesso foi indicada nas manifestações do órgão acusador (movs. 50.1, 61.1, 69.1, 88.1 e 99.1).”



    Assim, ainda que o Ministério Público tenha novamente disponibilizado o conteúdo por meio da apresentação de dispositivo de armazenamento em Secretaria, certamente todos os 16.994 (dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro) arquivos indicados pela defesa para serem analisados não se tratam de novas mídias não apresentadas anteriormente, constituindo-se em sua maioria – se não em sua totalidade – mera reiteração de tudo aquilo que sempre esteve ao alcance da parte. 



    Além disso, merece atenção que a redesignação de audiências pelo Poder Judiciário, em especial em casos como este, no qual foram arroladas quase uma centena de testemunhas, desencadeia a realização de outros inúmeros atos processuais (já praticados), onerando duplamente os cofres públicos e implicando, ademais, na readequação forçada da já enxuta pauta desta Magistrada, que atua em diversas Varas Judiciais desta Comarca, sem prejuízo de eventuais substituições. 



    Nesses termos, por todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pelo acusado Ismael ao mov. 878.1 e MANTENHO a audiência de instrução e julgamento para a data em que já designada.



    3. Ciência ao Ministério Público e ao acusado. 



    4. Intimem-se. Providências necessárias (doc. 135, pp. 1-3).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 46.029 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/4/2021).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator